Tribunal: TJDFT
Processo: 0723253-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PODA DE ÁRVORES LIMÍTROFES. ART. 1.283 DO CÓDIGO CIVIVL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a condenação da parte requerida na obrigação de fazer consistente na poda periódica de árvore que ultrapassa o limite de propriedade.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a parte recorrida profere ameaças e não permite a poda dos galhos que ultrapassam a propriedade, os quais geram inúmeros transtornos com sujeira, presença de insetos e entupimento de calhas. Aduz que é necessário o provimento do recurso com o deferimento do pedido inaugural para que o recorrido mantenha a poda dos galhos, a fim de se evitar problemas na área criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na possibilidade de impor à parte requerida a obrigação de promover a poda periódica dos galhos de árvore que eventualmente ultrapasse o limite de sua propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza pessoal e obrigacional, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
6. Dispõe o art. 1.283 do Código Civil que “as raízes e os ramos de árvore, que ultrapassarem a estrema do prédio, poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido”. Desse modo, não convém ao Judiciário impor obrigação de manutenção de poda de árvores à parte demandada. Cabe ao recorrente promover a poda, caso a parte recorrida não a faça no momento oportuno, solicitando, posteriormente, a reparação pelos custos do serviço. Nesse sentido: TJDF Acórdão 1039385.
7. Demais disso, não restou demonstrado de que as árvores situadas no terreno da parte recorrida apresentem risco ao lote de propriedade do recorrente, como bem ressaltou o magistrado sentenciante. Não há, ainda, provas no sentido de que o proprietário do imóvel tenha ameaçado os moradores impedindo-os de fazer uso do direito que lhes é garantido por lei, não se desincumbindo a parte autora do seu ônus processual (art. 373, I, do CPC). Logo, não merece nenhum reparo a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais).
10. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerida, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.283.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1039385, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 16/8/2017.